Tribunal: STF
Processo: ARE 1542507
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ APRECIADAS E REJEITADAS PELA CORTE NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DO RECURSO. MEROS INCONFORMISMO E REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA MAJORADA. ART. 1.026, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS PRESENTES AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.



    1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente, não se vislumbrando, in casu, a presença de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, os embargos de declaração opostos se revelam insubsistentes, sobretudo por tal via recursal não se prestar à rediscussão de matéria já decidida.



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração da multa anteriormente aplicada a 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios.